Tribunal: TJMT
Processo: 0018190-22.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018190-22.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VIVIANE BELLUCO SAYAO - CPF: 135.375.248-89 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - EXTINÇÃO DA LIDE – EQUÍVOCO – NÃO APRECIAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS – IMPRESCINDIBILIDADE – PROCESSO COMPLEXO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013 DO CPC – INVIABILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A Ação de Prestação de Contas tem duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, quando apresentadas, elas serão analisadas e decidido quanto à existência de eventual débito ou crédito.

Se o juiz
a quo
extinguiu o processo sem analisar a prestação de contas, deve ser anulada a sentença, com retorno dos autos à Comarca de origem para a referida apreciação, e nessa hipótese não se pode cogitar em causa madura para julgamento pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença na Ação de Prestação de Contas proposta pela ora apelante, reconheceu a quitação da quantia reclamada, declarou extinto o processo e prejudicada a Impugnação (ID. 162131204, págs. 01 e 02).

A apelante alega que não houve o devido julgamento da Prestação de Contas, conforme certificado (ID.88469182).

Aduz que o apelado
recorreu da sentença proferida na 1a fase da Ação de Prestação de Contas,
a qual mandou ele apresentá-las em 15 dias, depois desistiu do Recurso
, mas na mesma petição trouxe as contas (ID.109050714, págs. 01 a 17), as quais ela impugnou no ID. 109050732, págs. 01 a 77, tendo juntado farta documentação.

Afirma que
enquanto aguardava o julgamento da referida Ação, informou ao juízo de origem que já havia se manifestado sobre a Impugnação
e ingressou com o Cumprimento de Sentença em que
pleiteou

a execução dos honorários advocatícios arbitrados no
decisum
prolatado na 1a fase do processo
.

Diz que o Juízo
a quo
determinou o pagamento, extinguiu a lide e mandou arquivá-la,
s
em, contudo, analisar a Prestação de Contas (ID. 162131199, págs. 01 e 02).

Requer que este Tribunal de Justiça aprecie o mérito com fundamento no artigo 1.013 do CPC, pois a demanda já se encontraria em condições de imediato julgamento.

Informa que na Apelação que interpôs na Medida Cautelar (MCI) 0003767-52-2014.8.11.0041, o réu sustenta que existem
2.374 lotes
no Município de Porto Velho - RO, bem como aqueles no Município de Cuiabá - MT.

Esclarece que em cláusula específica do TERMO DE PARTILHA AMIGÁVEL entre a viúva e os herdeiros ficou estabelecido que os bens não constantes nesse Termo e em nome do
de cujus
JOSÉ MARIA BRANCO pertencem à herdeira/apelante e ao herdeiro/José Carlos, na proporção de 50% para cada um deles.

Ressalta que os referidos lotes que não constam no processo de Inventário não são de propriedade das empresas, pois não constam nos contratos sociais.

E mais, que a área urbana de 1.593.675,00m, situada em Porto Velho - RO, onde se encontram os imóveis, está registrada em nome
do
de cujus
(matrícula 14.207-
cópia em anexo
), mas também não aparece no referido Termo de Partilha.

Informa que juntou na Impugnação da Prestação de Contas (ID. 65186874 a 65187519) as mais de
800
cópias das Certidões das vendas dos lotes (CRI), as quais nem sequer foram mencionadas pelo apelado/inventariante na apresentação das fictícias Contas (ID. 64319776 a 64320098).

Destaca que os documentos trazidos nessa Ação (Prestação de Contas) estão em total dissonância da sentença (ID.28882615), que mandou intimar o réu para prestar contas em 15 dias, de modo mercantil e com especificação das receitas, aplicações e despesas.

Anota que as CRIs das vendas dos lotes não foram referidas em nenhum dos autos que compõem todo o Espólio
,
muito menos na Prestação de Contas do apelado/inventariante
.

Consigna que o apelado/inventariante e seu irmão José Carlos, ambos administradores dos bens do Espólio, não podiam se apropriar indevidamente e nem venderem a cota dos lotes dela, apelante, sem a sua autorização, pois tais atos constituiriam crimes constantes do Código Penal Brasileiro.

Assinala que, dentre os 800 lotes em referência, até a presente data foram opostos 43 Embargos de Terceiro, como se vê nos autos que tratam do Espólio de JOSÉ MARIA BRANCO; que as decisões liminares e mesmo as sentenças terminativas na grande maioria dos Embargos de Terceiro destoam da decisão proferida em 2014 em Agravo de Instrumento da Medida Cautelar (0003767-52.2014.0041), a qual determinou a INDISPONIBILIDADE dos bens do Espólio no Estado de Rondônia, bem como do
decisum
que por unanimidade foi confirmado recentemente por esta Câmara em Apelação

nos mesmos autos mencionados(MCI).

Alega que aguarda uma solução há 37 anos, e que o apelado/inventariante, juntamente com seu irmão José Carlos, ambos administradores dos bens do Espólio, agem como se ela não tivesse direito à herança do seu pai.

Pleiteia o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que é idosa e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Como prova, anexa extratos bancários, declaração de isenção do Imposto de Renda e Cartão Nacional de Saúde (ID. 38517306, págs. 01 e 02).

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

A apelante tem 73 anos de idade e pleiteia o benefício da justiça gratuita sob o argumento de não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, e para comprovar traz aos autos extratos bancários, declaração de isenção do Imposto de Renda e Cartão Nacional de Saúde.

O art. 98 do CPC dispõe que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Logo, demonstrada a impossibilidade da apelante de arcar com os encargos processuais, DEFIRO o pedido.

MÉRITO

A Ação de Prestação de Contas prevê duas fases - a primeira implementada quando prolatada a sentença que julgou procedente a Ação e mandou o apelado prestar as contas; a segunda teve início quando ele as apresentou, embora na mesma petição em que pediu desistência da Apelação, com a seguinte conclusão:

PATRIMÔNIO

SITUAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

5.1

AGROPECUÁRIA

E

COLONI
Z
A
DO
R
A

A
L
I
A
N
Ç
A LTDA

Ø

Inativa

Ø

Bens
indisponíveis

Passivo
de R$
261.237,25

5.2

PLANO

INCORPORADORA

E
CONSTRUTORA

LTDA

Ø

Cessão

integral

de

suas

quotas

ao
CESSIONÁRIO
Ernane
Ferreira

5.3

IMOBIL
I
Á
R
I
A

E INCORPORADORA

INDAIÁ

LTDA

Ø

Inativa

Ø

Baixada

na
Receita

Federal

Ø

Sem patrimônio

Ø

Passivo
de R$
49.569,10

Os artigos 550, 551 e 552 do CPC assim estabelecem:

Art. 550
.

Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Art. 551
. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

Na hipótese do §4o acima transcrito, aplica-se o art. 355, I, do CPC, que enuncia:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
.

Se for preciso, será determinada a sua realização.

Na ocasião em que a ora apelante impugnou as contas, o juízo
a quo
tinha de dar vista para o réu/apelado e depois proferir sentença ou determinar a produção de perícia contábil, se fosse o caso.

No entanto, equivocadamente levou em consideração apenas o que foi objeto do Cumprimento de Sentença (execução dos honorários advocatícios) e, ao determinar o pagamento, extinguiu a demanda e mandou arquivá-la.

Logo, a sentença tem de ser anulada, pois ainda deverá ser analisado o mérito (prestação de contas do réu/apelado para a autora/apelante).

Importante consignar que não se aplica nesta hipótese o artigo 1.013 do CPC, pois cuida-se de causa complexa e é indispensável seguir o procedimento dos dispositivos que regem a matéria. Dessa forma, os autos devem retornar à Comarca de origem para maior dilação probatória.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para anular a sentença
e
determinar o regular andamento do feito, com apreciação da Impugnação e da Prestação de Contas apresentada pelo apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023